Tribunal: TJDFT
Processo: 0740396-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740396-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VILMAR KOVALEVICH RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID 70010244, o advogado do recorrente informa a renúncia ao mandato judicial, pugnando pela interrupção do prazo recursal até que seja constituído novo procurador. Indefiro o pedido de exclusão do atual patrono de VILMAR KOVALEVICH, tendo em vista que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio da conversa extraída do aplicativo whatsapp (ID 70010245), conforme exigido pelo artigo 112 do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do §1o do artigo 112 do CPC: “Durante os 10 (dez) dias seguintes o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo”. Assim, não há que se falar em interrupção dos prazos processuais, ainda que a renúncia tenha sido comunicada ao mandante e comprovada nos autos. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID 68405522. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007